Tribunal: TJSP
Processo: 2148192-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pretensão à isenção de custas e despesas processuais – Art. 99, § 3o do Código de Processo Civil – Presunção juris tantum estabelecida pelo CPC, corroborada por elementos de prova contidos nos autos, o que autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.